Tribunal: TJMT
Processo: 0001910-77.2013.8.11.0017
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001910-77.2013.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO ARAÚJO FIGUEIRA (EMBARGADO), CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAURO FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 328.787.701-10 (EMBARGADO), DJACI COSTA FIGUEIRA - CPF: 761.817.401-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO.

EMBARGADO(S):

DIEGO ARAÚJO FIGUEIRA E OUTROS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0001910-77.2013.8.11.0017, que desproveu o recurso, confirmando a sentença e mantendo a condenação do ente público nas indenizações por danos morais e materiais em razão da morte de detento sob sua guarda.

Alega o embargante a existência de contradição e omissão, pois o acórdão não teria apreciado todos os pontos indicados na apelação, já que “
nas razões de apelação visa o ora embargante afastar responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso, visando ainda seja reconhecido que in casu é cabível cogitar-se tão somente de eventual responsabilidade subjetiva, reconhecendo-se, também, a inexistência de nexo causal e, ainda que assim não se entenda, de qualquer culpa ou dolo por parte deste ente federativo.
”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição e a omissão e prover o recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 170645679.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0001910-77.2013.8.11.0017, que desproveu o recurso, confirmando a sentença e mantendo a condenação do ente público nas indenizações por danos morais e materiais em razão da morte de detento sob sua guarda.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta omissão quanto ao conjunto probatório, bem como quanto às razões recursais da apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, houve patente inobservância do dever específico de guarda do ente estatal quanto à incolumidade física do detento sob sua custódia, trazendo para si a responsabilidade sobre o dano ocorrido,
como se vê:

“Extrai-se dos autos que restou incontroverso o fato da morte do de cujus ter ocorrido dentro do estabelecimento prisional onde encontrava-se detido, mormente pelo fato de o Estado ter deixado de fazer a transferência do detento, mesmo tendo condições de fazê-lo – id. 91772248 – fls. 40.

Embora referido laudo não conclua qual a real causa mortis do de cujus, foi apontada no mesmo documento a suspeita de overdose, é certo que, na espécie, irrefutável a responsabilidade do apelante, ao passo que a incolumidade física dos indivíduos inseridos no sistema prisional constitui dever do Estado, notadamente ante ao comando legal descrito no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal preceituar que "é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral".

Nessa linha, em sede de repercussão geral no julgamento do RE nº 841.526/RS, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, assentou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Desta feita, ante a prova do nexo de causalidade entre a morte do de cujus, enquanto detento, e a omissão estatal retratada, cabível a indenização por danos morais à sua filha, como já reconhecido na sentença objurgada.

Assim, tendo sido configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar a Autora nos danos morais, porque inquestionável o abalo que esta sofreu, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado por sua morte..”

E
m que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, reconhecendo a existência de nexo causal entre a morte do
de cujus
, enquanto detento, e a omissão estatal retratada, cabível a indenização por danos morais à sua filha.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023